Tribunal: STF
Processo: AI 527892
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-29
Data de publicação: 2005-06-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPTU.
IMUNIDADE. INSTITUIÇÃO DE ENSINO.
        Imunidade tributária prevista
no artigo 150, VI, c, da Constituição de 1988. Não impede o alcance
do benéfico a circunstância de o imóvel encontrar-se locado.
Precedentes.
        Agravo regimental a que se nega provimento.